Tribunal: TJMT
Processo: 1009853-07.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009853-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ISAIANE LOPES FIRMINO - CPF: 028.436.831-81 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. LEGALIDADE DAS TARIFAS E AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a regularidade dos encargos contratuais, inclusive tarifas e juros pactuados, e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação, registro de contrato e seguro;

(ii) apurar eventual abusividade da taxa de juros pactuada;

(iii) analisar a existência de venda casada na contratação do seguro;

(iv) definir sobre a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo o contrato de adesão.

4. As tarifas contestadas possuem respaldo normativo e contratual, estando de acordo com a jurisprudência do STJ (Temas 620 e 972).

5. A taxa de juros pactuada encontra-se dentro da média de mercado e não caracteriza abusividade.

6. O seguro foi contratado de forma autônoma, sem imposição, afastando-se a alegação de venda casada.

7. Ausente comprovação de má-fé ou cobrança indevida, é inviável a restituição em dobro.

8. Majorados os honorários sucumbenciais em razão do trabalho recursal, respeitado o teto legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. São legais as tarifas de cadastro, avaliação, registro e seguro quando previstas contratualmente e respaldadas por normas do Banco Central.

2. A pactuação de juros acima da média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade.

3. A contratação voluntária e autônoma de seguro afasta a configuração de venda casada.

4. A restituição em dobro exige prova de má-fé ou cobrança indevida."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ISAIANE LOPES FIRMINO em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1009853-07.2023.8.11.0041 - - Ação Revisional de Contrato – proposta em face de BANCO ITAUCARD S.A. – julgou improcedente referida ação, rejeitou a tese de abusividade postas nas pretensões iniciais da Autora, reputando regulares e razoáveis os encargos contratuais impugnados. Condenou a parte autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no seu estado de hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que há tese firmada acerca da abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, além da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, bem como que existe a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Assim, que a cobrança de tarifas são abusivas sempre que constatada qualquer uma das seguintes condições: (i) inexistir previsão expressa para cobrança em Resolução do Banco Central do Brasil; (ii) a cobrança corresponder a custos inerentes à atividade bancária, que já são repassados ao consumidor por meio dos juros remuneratórios; (iii) a cobrança for realizada sem a demonstração efetiva da realização do serviço, ônus que incumbe à instituição financeira; e (iv) a cobrança decorrer de previsão contratual genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor.

Defende a ilegalidade das tarifas tarifa de avaliação, registro de contrato, acessórios e seguro, os quais teriam elevado indevidamente o valor financiado e, por consequência, a parcela mensal. Pugnando pela exclusão dos referidos encargos.

Pretende ainda, a Apelante a revisão na taxa de juros originalmente pactuada em 1,80% a.m, bem como a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda, a nulidade das cláusulas abusivas, especialmente por configurar venda casada e ausência de prestação efetiva dos serviços cobrados. Juntou parecer técnico estimando a diferença entre a taxa pactuada e a efetivamente aplicada (2,25% a.m.), bem como o valor das tarifas supostamente indevidas.

Requer o provimento do recurso para, a) Preliminarmente, ratificar o valor dado à causa; b) Seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem, seguro e acessórios; c) Com o reconhecimento da ilegalidade, sejam essas tarifas expurgadas do valor financiado, com consequente recálculos das parcelas pagas, vencidas e vincendas.; d) Seja o Apelante RESSARCIDO EM DOBRO por todos os valores pagos à maior; e) seja o apelado condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbências majorados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ISAIANE LOPES FIRMINO em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1009853-07.2023.8.11.0041 - - Ação Revisional de Contrato – proposta em face de BANCO ITAUCARD S.A. – julgou improcedente referida ação, rejeitou a tese de abusividade postas nas pretensões iniciais da Autora, reputando regulares e razoáveis os encargos contratuais impugnados. Condenou a parte autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no seu estado de hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Pois bem.

A lide é tratada sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme Súmula 297 do STJ, que aplica o CDC às instituições financeiras. Com base no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, houve a inversão do ônus da prova, embora a questão debatida predomine ser de direito.

Entendo que o Contrato é de ADESÃO (id. 2635861)5, pois apesar da apelante poder ter discutido a incidência de taxas ou outros encargos, inserir um ou outro dado pessoal, jamais conseguirá modificar substancialmente seu conteúdo neste tipo de operação financeira, tornando-o, em grande parte, rígido e unilateral.

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços,
sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.
(grifamos)

"Destaque-se que a inclusão de algumas cláusulas manuscritas e o preenchimento de campos em branco com dados do consumidor e outras informações não afastam o caráter de
unilateralidade
do contrato, conforme disposto no § 1.º do art. 54: “A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato”
. BENJAMIN, Antonio; MARQUES, Claudia; BESSA, Leonardo. XI. Proteção Contratual In: BENJAMIN, Antonio; MARQUES, Claudia; BESSA, Leonardo. Manual de Direito do Consumidor. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-de-direito-do-consumidor/1250397051. Acesso em: 13 de janeiro de 2025.

O papel da vontade do aderente (consumidor) em contratos de adesão é limitado, já que sua aceitação pressupõe apenas uma concordância de vontades. No entanto, considerando que o apelante é uma funcionária pública aposentada, presume-se que ela tenha capacidade de entender o negócio jurídico ao qual aderiu, com plena consciência dos riscos envolvidos.

Quanto às tarifas de cadastro e de registro, estas possuem previsão legal e podem ser cobradas desde que expressamente estabelecidas no contrato. A Tarifa de Cadastro, em particular, é permitida desde que cobrada no início do relacionamento com a instituição financeira, conforme estabelece a Súmula 566 do STJ e a jurisprudência dominante no Tema 620 do STJ, que reafirma a validade dessa cobrança nos termos normativos.

Súmula 566 do STJ
: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Tema 620 do STJ
: "Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

Este Egrégio Tribunal de Justiça entende jurisprudencialmente, serem LEGÍTIMAS as cláusulas que preveem o ressarcimento de despesa com registro de contrato, haja vista envolver – pesquisas, banco de dados e sistemas -
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ARTIGO 932, IV, DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - TABELA PRICE - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS - INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE - TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL - CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - VEÍCULO USADO - LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO - LICITUDE EVIDENCIADA - TARIFA DE CADASTRO - POSSIBILIDADE - SEGURO - VENDA CASADA - NÃO CARACTERIZADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA - JUROS DE MORA A 1% AO MÊS - PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - LEGALIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. [...] O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.
No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça
referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado,
bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

[...] (TJMT - N.U 1001469-67.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)
(Grifamos).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE READEQUAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C COM PEDIDO DE LIMINAR - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - TABELA PRICE - CABIMENTO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE - TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL - CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA - TARIFA DE REGISTRO/GRAVAME - LICITUDE EVIDENCIADA - TARIFA DE CADASTRO - POSSIBILIDADE - COBRANÇA DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA - INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. [...].
Legalidade da cobrança de ressarcimento de despesa com o registro do contrato/gravame. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas
(REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.
[...] (TJMT - N.U 1034122-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022).
(Grifamos)
.

A abusividade e onerosidade excessiva em relação às tarifas – Registro e Cadastro - não estão configuradas, pois estão
dentro da média mercantil de cobranças tarifárias
, informadas pelo BACEN.

Quanto a taxa média de juros aplicada ao contrato (id. 263586105), de
23,93% ao ano e 1,80% ao mês,

não se mostra abusiva
, posto que

a jurisprudência do STJ estabeleceu que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a
conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)
(Grifamos).

Em que pese as alegações do apelante, verifica-se que não merecem acolhimento.

Inicialmente, sobre a legalidade da taxa, como é cediço, o Supremo Tribunal Federal já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme o teor do enunciado da Súmula nº. 596/STF e, ademais, a estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso, nos termos da Súmula n.º 382 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos: Súmula n.º 596/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.º 382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
. [Grifo nosso]

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Ocorre que, no caso em exame, além de não se tratar de descumprimento contratual, também não há excesso na estipulação da taxa de juros.

Vejamos também,
in verbis
:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - PESSOA FÍSICA - JUROS REMUNERATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE SIGNIFICATIVA DISCREPÂNCIA ENTRE A TAXA PACTUADA E A TAXA DE MERCADO - TABELA DO BANCO CENTRAL - CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO - ABUSO NÃO EVIDENCIADO - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Ocorre a abusividade da taxa de juros remuneratórios quando fixada acima de uma vez e meia acima da taxa média de mercado,
conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, devendo ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares (AgInt no REsp 1.930.618/RS). 2. Na espécie, não demonstrada a abusividade entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, impõe-se a manutenção dos juros remuneratórios pactuados.
3. O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET). 4. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 5. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1009296-32.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)
(Grifamos).

Pertinente mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Restando as referidas taxas não mais que uma vez e meia superiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – não há que se reconhecer abusividade.

Acerca da
cobrança de seguro
- o seguro de proteção financeira configura uma modalidade de seguro prestamista, cuja finalidade é assegurar a quitação do saldo devedor do contrato em caso de sinistro que comprometa a capacidade de pagamento do contratante. Trata-se de um mecanismo que beneficia ambas as partes, pois confere ao segurado maior segurança financeira, evitando o risco de inadimplência, e, simultaneamente, protege a instituição financeira contra eventuais prejuízos decorrentes da inadimplência involuntária.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Ao analisar os autos, verifica-se que a contratação do seguro foi realizada de forma separada, por meio de instrumento próprio e assinado pela recorrente, afastando qualquer irregularidade (Id. 263587258).

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não há ilegalidade na contratação do seguro prestamista quando esta ocorre de maneira autônoma e voluntária, não estando a adesão ao seguro vinculada à concessão do financiamento. No ponto, não há prova de que a concessão do financiamento tenha sido condicionada à contratação do seguro, requisito essencial para a caracterização da venda casada.

Dessa forma, resta evidente a legalidade da cobrança do seguro prestamista, pois ele foi contratado em instrumento separado, sem imposição ou obrigatoriedade, razão pela qual não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Concluo, inexiste comprovação de abusividade dos juros pactuado, bem como, prevista cobrança das tarifas de cadastro e de registro. Ademais, não se caracterizou qualquer má-fé que justifique
repetição de indébito
(§ único do Art. 42 do CDC), logo,
o recurso de apelação não deve prosperar
.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
, mantendo inalterada r. sentença do juízo
a quo
, bem como, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição
suspensiva de exigibilidade
, haja vista ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025